Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA No 597. STJ. ART. 35-C. LEI No 9.656/1998. INCIDÊNCIA. MULTA PRÉ-FIXADA. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA
1. 1. Embora as operadoras de plano de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência.
2. Caracterizada a situação de urgência ou emergência e o transcurso do período de carência de 24 horas, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a prestação dos serviços médicos e hospitalares solicitados, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e orienta a Súmula no 597 do STJ.
3. Diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado não há excesso na multa fixada pelo Juízo, que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O estabelecimento de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação.
4. Recurso conhecido e não provido.